Tribunal: STF
Processo: RMS 39494
Classe: RMS
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-12-18
Data de publicação: 2023-12-18

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Cuida-se de recurso ordinário em mandado de segurança interposto por José Edilson de Souza Freitas em face de acórdão da Primeira Seção do Superior Tribunal de Justiça – STJ que denegou a segurança pleiteada nos autos do Mandado de Segurança nº 29.240, impetrado naquela Corte.



    Eis a ementa do acórdão ora recorrido:



    “ADMINISTRATIVO. MANDADO DE SEGURANÇA. SERVIDOR PÚBLICO. PROCESSO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR. DELEGADO DA POLÍCIA FEDERAL. CASSAÇÃO DA APOSENTADORIA. PRAZO PRESCRICIONAL. APARENTE ANTINOMIA ENTRE O ART. 390, II, DO DECRETO 59.310/1966 E O ART. 142, I, DA LEI 8.112/1990. PRINCÍPIO DA ESPECIALIDADE. NÃO INCIDÊNCIA. APLICAÇÃO DA NORMA PREVISTA NA LEI 8.112/90. SUSPENSÃO DO PRAZO POR FORÇA DO ART. 6º-C DA LEI 13.979/2020. PRESCRIÇÃO NÃO EVIDENCIADA. SEGURANÇA DENEGADA.



    HISTÓRICO DA DEMANDA 



1. Trata-se de Mandado de Segurança impetrado contra ato atribuído ao Ministro de Estado da Justiça e Segurança Pública, consubstanciado na Portaria 4, de 10.1.2023, que cassou a aposentadoria do impetrante. 



2. O Processo Administrativo Disciplinar foi instaurado porque o servidor público teria praticado ato de improbidade administrativa correspondente ao enriquecimento ilícito, apresentando variação patrimonial e movimentação financeira incompatível com a renda auferida, o que configura a infração disciplinar prevista no art. 132, IV, da Lei 8.112/1990, c/c art. 9°, VII, da Lei 8.429/1992. 



3. Em síntese, o impetrante defende a prescrição da pretensão disciplinar pelos seguintes motivos: a) o prazo para a aplicação da sanção de cassação de aposentadoria ao ex-servidor que ocupou o cargo de Delegado da Polícia Federal seria de quatro anos, nos termos do art. 390, II, do Decreto 59.310/1966, e não de cinco anos; b) ainda que fosse aplicável o prazo de cinco anos previsto na Lei 8.112/1990, a pretensão sancionatória estaria prescrita, porque a MPV 928/2020, que suspendeu os prazos prescricionais no contexto da pandemia de Covid-19, seria formalmente inconstitucional e não poderia retroagir em seu prejuízo. 



    DO PRAZO PRESCRICIONAL APLICÁVEL À ESPÉCIE



4. O art. 62 da Lei 4.878/1965, que trata das ‘peculiaridades do regime jurídico dos funcionários públicos civis da União e do Distrito Federal, ocupantes de cargos de atividade policial’ (art. 1º), dispõe que o Estatuto do Servidor Público da União – atualmente, a Lei 8.112/1990 – será adotado quando não colidir com os seu preceitos. Cita-se: ‘Aos funcionários do Serviço de Polícia Federal e do Serviço Policial Metropolitano aplicam-se as disposições da legislação relativa ao funcionalismo civil da União no que não colidirem com as desta Lei’. 



5. A Lei 4.878/1965 não estabelece os prazos prescricionais a serem observados pela Administração Pública em apuração disciplinar. Logo, incide no caso concreto o art. 142, I, da Lei 8.112/1990, que prevê o prazo prescricional de cinco anos para a aplicação da sanção de demissão ou de cassação de aposentadoria do servidor público que comete ato de improbidade administrativa. 



6. A jurisprudência colacionada na exordial sobre a vigência do Decreto 59.310/1966 não cuida da aparente antinomia entre o prazo prescricional do art. 390, II, e aquele estabelecido pelo art. 142, I, da Lei 8.112/90. Como apontou o Ministério Público Federal em seu parecer, ‘considerando a hierarquia das normas, é importante referir que a lei se sobrepõe ao decreto, sendo este utilizado apenas para regulamentá-la. Portanto, não há fundamento jurídico válido no entendimento defendido pelo impetrante de que o Decreto nº 59.310/66 deveria afastar a aplicabilidade da Lei n.º 8.112/90. É necessário observar que a Lei n.º 8.112/90 é uma norma geral que regula as infrações disciplinares cometidas por servidores públicos federais, incluindo os policiais federais’ (fl. 210, e-STJ). O princípio da especialidade não se aplica, porque inexiste, no art. 390, II, do Decreto 59.310/1966, elemento particular para legitimar algum tratamento diferenciado para os policiais federais aposentados.



7. Dessarte, não prospera a tese de que o prazo prescricional seria de quatro anos, como consta no art. 390, II do Decreto 59.310/1966. A cassação da aposentadoria é sanção disciplinar congênere à demissão, por acarretar a exclusão do infrator do quadro dos inativos e a cessação do pagamento de seus proventos. Não é razoável admitir a existência de diferentes prazos prescricionais para a mesma conduta ilícita (improbidade administrativa) tão somente porque o acusado já estava aposentado quando da publicação da Portaria 4, de 10.1.2023. 



CONSTITUCIONALIDADE DO ART. 6º-C DA LEI 



13.979/2020, ACRESCIDO PELA MPV 928/2020 



8. O impetrante sustenta a inconstitucionalidade da MPV 928/2020. Nas suas palavras, ‘estabelece o art. 62, §1º, I, b, da Constituição Federal que é vedada a edição de medidas provisórias sobre matéria de direito penal, processual penal e processual civil’ (fl. 25, e-STJ). 



9. Ao contrário do que afirma o autor, o art. 6º-C da Lei 13.979/2020, acrescido pela MPV 928/2020, trata de matéria de direito administrativo, não de direito penal ou processual penal. 



10. Pelo mesmo motivo, não há falar em ilegal retroação dos seus efeitos à data da conduta pela qual foi punido. A Administração Pública apenas aplicou a norma ao processo administrativo em curso durante sua vigência. Seria contrassenso exigir que a MPV 928/2020, editada no excepcional contexto da pandemia de Covid-19, estivesse em vigor à época dos fatos apurados. 



11. É certo que a referida Medida Provisória perdeu sua eficácia. No entanto, a Constituição Federal prevê que, se o Congresso Nacional não editar decreto legislativo dispondo sobre o tema no prazo de 60 dias, as relações jurídicas constituídas e decorrentes de atos praticados durante a sua vigência conservar-se-ão por ela regida. Foi o que ocorreu neste caso. CONCLUSÃO 12. Segurança denegada.” (eDoc. 51, fls. 1-2). 



    O recorrente narra, em síntese, que impetrou mandado de segurança perante o STJ contra ato praticado pelo Ministro de Estado da Justiça e da Segurança Pública, 



    “consubstanciado na edição da Portaria nº 4 de 10.01.2023 - publicada no D.O.U. nº 9, Seção 2, página 36, de 12.01.2023 - por conta do Processo Administrativo Disciplinar n. 014/2017-SR/DPF/SP (processo nº 08500.021524/2013-38), que cassou a aposentadoria do Impetrante, um delegado de polícia federal aposentado, desconsiderando a ocorrência do lapso prescricional para aplicação da referida punição” (eDoc. 57, fl. 2). 



     Aduz que, ao denegar de forma unânime a segurança vindicada, os e. Ministros componentes da Primeira Seção do STJ “findaram por chancelar o entendimento de que a Medida Provisória 928/2020, que alterou a lei 13.976/2020 ao acrescentar o art. 6º-C, poderia tratar, na espécie, da suspensão de prazos prescricionais, ainda que violando direito material” (eDoc. 57, fl. 6). 



    Afirma que 



    “(...) no caso concreto, o prazo prescricional da ação disciplinar foi interrompido com a instauração do Processo Administrativo Disciplinar pela Portaria nº 482-SR/DPF/SP (FL. 44) em 18.08.2017. 



    Tem-se, portanto, que a contagem do prazo prescricional foi reiniciada somente em 06.01.2018, após o transcurso de 140 dias contados a partir da aludida instauração do PAD. 



    14. Dessa forma, verifica-se que o prazo prescricional de 5 (cinco) anos para eventual aplicação de sanção disciplinar contra o Impetrante/Recorrente transcorreu em 06.01.2023, ou seja, 6 dias antes da data do ato apontado como coator, editado em 10.01.2023 e publicado em 12/01/2023 (FLS. 37-38).



    15. Assim, considerado o lapso prescricional previsto especificamente no artigo 142 da Lei nº 8.112/90, conclui-se que transcorreu mais de 5 (cinco) anos para aplicação da sanção de cassação da aposentadoria do Impetrante/Recorrente, evidenciando, assim, patente violação ao direito líquido e certo do Impetrante.” (eDoc. 57, fl. 9). 



     



    Defende que



    “não se aplica, sob qualquer viés, a causa de suspensão do prazo prescricional incluída por meio da Medida Provisória 928/2020, primeiro porque o próprio contexto do procedimento administrativo revela que o processo em momento algum foi interrompido ou suspenso, o que se pode provar por seu conteúdo, sem um único despacho suspensivo; segundo porque referido instrumento normativo (Medida Provisória), de caráter emergencial e provisório, jamais poderia regular questão de direito material, sobretudo aquelas de caráter definitivo e irreversível, como é a suspensão de prazo prescricional, num procedimento de caráter punitivo, matéria reservada ao Congresso Nacional, por força de disposição constitucional. (eDoc. 57, fl. 10).



    Alega que a Medida Provisória nº 928/2020 



    “não se coaduna com o sistema Constitucional e possui alguns aspectos de inconstitucionalidade: 



    I) Pelo aspecto formal, não haveria urgência e relevância para tratar do tema por meio de medida provisória, vez que o meio eletrônico se manteve em pleno funcionamento, seja por e-mail, aplicativos de mensagens e/ou sistema eletrônico próprio;



    II) Pelo aspecto material, há nítido conflito com preceitos constitucionais relacionados aos limites do poder de punir, porque a Medida Provisória poderia até criar tramite excepcional ao procedimento administrativo, jamais tentar legislar sobre lapso prescricional, o qual interfere diretamente nos limites do poder punitivo estatal, matéria reservada à Lei.” (eDoc. 57, fl. 14). 



    Sustenta que 



    “a manutenção dos efeitos da medida provisória 928/2020, viola frontalmente o texto da Constituição da República, isto porque, o art. 62, §11º, da Carta Magna dispõe que o que se preserva com o fim da vigência da Medida provisória são as relações jurídicas firmadas naquele momento atípico.



    29. Assim, não se pode ampliar a interpretação de modo a crer que a referida norma intertemporal permitirá a ultratividade da suspensão da prescrição, vez que estaria, neste caso, regendo lapso temporal, e não relações jurídicas consolidadas naquele momento. 



    30. Diferente seria se, no referido período de suspensão, a Administração constatasse uma infração e, em razões da pandemia, não pudesse realizar a autuação cabível. Neste caso, estaria se consolidando, de fato, uma relação jurídica, nos termos do que dispõe o artigo 62, § 11°, CF, de tal modo que aplicável a possibilidade de se postergar o momento da autuação, com a referida suspensão de prazo para a lavratura, já que impossibilitada de agir em razão de fator externo, impedindo-lhe a consolidação de uma relação jurídica.



    (...)



    32. Portanto, o que se quer dizer, em apertada síntese, é que interpretar a Medida Provisória 928 como causa total de suspensão da prescrição do poder sancionador estatal, definitivo e irreversível, viola a isonomia e a segurança jurídica, até por usurpar dos poderes reservados ao parlamento.” (eDoc. 57, fls. 14-16). 



    Repisa a argumentação apresentada na inicial do mandamus (eDoc. 3, fls. 20-24), no sentido de que: i) tratando-se de direito sancionador, “em atenção ao corolário da retroatividade da lei penal, estabelece o disposto na Carta Magna em seu artigo 5º, inciso XL, que ‘a lei penal não retroagirá, salvo para beneficiar o réu’”; ii) “os fatos apurados no procedimento disciplinar de origem ocorreram há mais de 05 (cinco) anos, ou seja, anteriores à edição da Medida Provisória 928/2020, editada somente em 23.03.2020, por ocasião da pandemia”; iii) “por se tratar de nova norma de natureza material, punitiva e prejudicial ao Impetrante, o regramento legal aplicável (inclusive o que prevê as causas suspensivas do prazo prescricional) necessita observar a teoria da atividade ou da ação, ou seja, deverá ser utilizada a lei vigente à época dos fatos”; iv) “anterioridade é a característica da lei penal que lhe confere a possibilidade de ser aplicada apenas a fatos futuros, salvo nos casos de retroatividade benéfica”; v) “com o advento da Emenda Constitucional de n. 32, restringiu-se o âmbito de atuação das medidas provisórias acerca das matérias que, em síntese, somente podem ser reguladas por meio de lei”; vi) “em consequência, estabelece o art. 62, §1º, I, b, da Constituição Federal que é vedada a edição de medidas provisórias sobre matéria de direito penal, processual penal e processual civil”; vii) “inexiste qualquer ressalva constitucional acerca do tipo de norma penal ou processual penal e civil que pode, ou não, ser disciplinada via medida provisória” (eDoc. 57, fls. 17-19). 



    Ao final, o recorrente requer 



    “o conhecimento e provimento do presente recurso para, reformando v. acórdão do E. Superior Tribunal de Justiça, conceder a segurança almejada, para anular definitivamente a Portaria nº 4, editada em 10/01/2023 e publicada em 12/01/2023, do Exmo. Ministro de Estado da Justiça e Segurança Pública, determinando-se, em definitivo o restabelecimento do Impetrante aos quadros da Polícia Federal na qualidade de aposentado, bem como determinando a retomada dos respectivos proventos.“ (eDoc. 57, fl. 24).



    Contrarrazões apresentadas (eDoc. 74), o recurso ordinário foi remetido pelo STJ a esta Corte. 



    É o relatório. Decido.



    De início, no tocante à alegações de que a Medida Provisória nº 928/2020 padece de vícios de inconstitucionalidade pelo aspecto formal, por ausência dos requisitos de “urgência e relevância para tratar do tema por meio de medida provisória” e pelo aspecto material, por haver “nítido conflito com preceitos constitucionais relacionados aos limites do poder de punir”; e, ainda, de que a mencionada MPV viola o art. 62, § 11, da Constituição Federal, além dos princípios da isonomia e da segurança jurídica e usurpa “poderes reservados ao parlamento”, verifico que esses argumentos não foram aduzidos na peça vestibular do mandamus apresentada ao STJ (eDoc. 3). 



    Trata-se de argumentação que só foi suscitada no presente recurso ordinário, consistindo, portanto, em inovação recursal. 



    A jurisprudência desta Suprema Corte é pacífica no sentido da impossibilidade de inovação do objeto do mandado de segurança em sede recursal ordinária, para incluir questões que não foram suscitadas, tampouco apreciadas na instância a quo. Nesse sentido, são os seguintes julgados:



    “RECURSO ORDINÁRIO EM MANDADO DE SEGURANÇA. INOVAÇÃO NAS RAZÕES RECURSAIS. IMPOSSIBILIDADE. OFICIAL DA AERONÁUTICA. CONSELHO DE JUSTIFICAÇÃO. LEI 5.836/1972. ENCAMINHAMENTO DO PROCESSO ADMINISTRATIVO, PELO COMANDANTE DA AERONÁUTICA, ANTES DA PUBLICAÇÃO DA SUA DECISÃO. AO SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR, PARA JULGAMENTO. POSSIBILIDADE.  



    I. O recorrente não pode, nesse momento processual, deduzir matéria estranha aos argumentos arrolados na inicial do mandado de segurança.



    II. O órgão competente para julgar o processo administrativo denominado Conselho de Justificação, no caso, é o Superior Tribunal Militar, conforme arts. 13, V, a, e 14 da Lei 5.836/1972, não havendo previsão legal de recurso contra o despacho do Comandante da Aeronáutica que aceita o julgamento do Conselho de Justificação (comissão processante) e determina a remessa do processo àquela Corte Militar.



    III. O art. 15 da Lei 5.836/1972 garante ao oficial das Forças Armadas o direito à ampla defesa e ao contraditório antes do julgamento do processo administrativo (Conselho de Justificação) pelo Superior Tribunal Militar.



    IV. Não se aplica ao caso o Decreto 76.322/1975 tampouco as Leis 6.880/1980 e 9.784/1999, uma vez que a Lei 5.836/1972, que dispõe sobre o Conselho de Justificação, é específica.



    V. Recurso ordinário em mandado de segurança a que se nega provimento.” (RMS nº 32.645/DF, Segunda Turma, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, DJe de 7/5/14 – grifei)



    “RECURSO ORDINÁRIO – PROCESSO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR – SERVIDOR PÚBLICO FEDERAL – PENA DE DEMISSÃO – ALEGADA PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA – INOCORRÊNCIA – DESCONSIDERAÇÃO DE CAUSA INTERRUPTIVA INCIDENTE NO CURSO DO LAPSO PRESCRICIONAL (LEI Nº 8.112/90, ART. 142, § 3º) – INOVAÇÃO DOS LIMITES MATERIAIS DO PEDIDO – FUNDAMENTOS NÃO EXAMINADOS PELO TRIBUNAL APONTADO COMO COATOR – IMPUGNAÇÃO RECURSAL QUE NÃO GUARDA PERTINÊNCIA COM OS FUNDAMENTOS EM QUE SE ASSENTOU O ATO DECISÓRIO QUESTIONADO – OCORRÊNCIA DE DIVÓRCIO IDEOLÓGICO – INADMISSIBILIDADE – PRECEDENTES – RECURSO DE AGRAVO IMPROVIDO. - A instauração do processo disciplinar qualifica-se como marco interruptivo da prescrição (Lei nº 8.112/90, art. 142, § 3º), cujo prazo recomeça a contar por inteiro após o transcurso do lapso temporal de cento e quarenta (140) dias que a Administração Pública tem para concluir o inquérito administrativo. Precedentes. INCOINCIDÊNCIA TEMÁTICA ENTRE OS FUNDAMENTOS DA IMPETRAÇÃO E AQUELES QUE DÃO SUPORTE AO ACÓRDÃO IMPUGNADO. 



    - Não é lícito ao impetrante, em sede recursal ordinária, inovar materialmente em sua postulação, para, nesta, incluir pedido formulado em bases mais amplas e com fundamento diverso daquele que foi originariamente deduzido quando do ajuizamento da ação de mandado de segurança. Precedentes. - A ocorrência de divergência temática entre as razões em que se apoia a petição recursal, de um lado, e os fundamentos que dão suporte à matéria efetivamente versada na decisão recorrida, de outro, configura hipótese de divórcio ideológico, que, por comprometer a exata compreensão do pleito deduzido pela parte recorrente, inviabiliza, ante a ausência de pertinente impugnação, o acolhimento do recurso interposto. Precedentes.” (RMS nº 30.716-AgR/DF, Segunda Turma, Relator o Ministro Celso de Mello, DJ de 10/5/13 – grifei) 



    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO ORDINÁRIO EM MANDADO DE SEGURANÇA. PERDA DE OBJETO DO RECURSO. PRETENSÃO DE JULGAMENTO DE PEDIDO QUE NÃO INTEGROU A INICIAL DO MANDADO DE SEGURANÇA. INCABÍVEL INOVAÇÃO DE PEDIDO NA FASE RECURSAL. RECURSO DE AGRAVO REGIMENTAL IMPROVIDO. 1. Agravo regimental de decisão que julgou prejudicado o recurso em mandado de segurança porque atendida a pretensão inicial de acesso, pela mãe da vítima de homicídio, aos autos do respectivo Inquérito Penal Militar. 2. Inicial de mandado de segurança que continha apenas um pedido - o de acesso aos autos da investigação penal militar. 3. No recurso interposto da decisão proferida pelo Superior Tribunal Militar no mandado de segurança, a recorrente pede que o Supremo Tribunal Federal determine que os fatos sejam investigados pela Polícia Federal, alegando que os artigos 7°, 8°, 9° e 15 do Código de Processo Penal Militar não foram recepcionados pela Constituição Federal. 4. A inovação do recurso não pode ser apreciada pelo Supremo Tribunal Federal porque não integrou o pedido inicialmente formulado e apreciado pelas instâncias ordinárias e também porque não cabe a esta Corte determinar que a Polícia Federal investigue fatos tipicamente militares . 5. Agravo Regimental a que se nega provimento (RMS nº 26.509-AgR/ES, Segunda Turma, Relator o Ministro Joaquim Barbosa, DJe de 28/9/07). 



    No mais, depreende-se dos autos que a Primeira Seção do Superior Tribunal de Justiça – STJ limitou-se a denegar a segurança pleiteada nos autos do MS nº 29.240/DF, com amparo nos seguintes fundamentos: i) incide, na espécie, do art. 142, I, da Lei 8.112/1990, o qual prevê o prazo prescricional de cinco anos para a aplicação da sanção de demissão ou de cassação de aposentadoria do servidor público que comete ato de improbidade administrativa; ii) a Medida Provisória nº 928/2020 alterou a redação da Lei nº 13.979/2020, incluindo dispositivo (art. 6º-C, parágrafo único) que trata de matéria de direito administrativo, não havendo, por isso, que se falar em ilegal retroação dos seus efeitos à data da conduta pela qual o impetrante foi punido administrativamente; e iii) correta foi a aplicação pela Administração Pública ao caso dos autos da norma de suspensão dos prazos prescricionais para aplicação de sanção disciplinar, prevista na MPV nº 928/2020, uma vez que o processo administrativo em desfavor do impetrante, ora recorrente, estava em curso durante a vigência da referida medida provisória. 



    Por oportuno, cumpre destacar da fundamentação do acórdão ora recorrido os trechos concernentes à conclusão pela suspensão da contagem do prazo prescricional no caso, em decorrência da aplicação da MPV nº 928/2020: 



    “(...) 



    A Lei 4.878/1965 não estabelece os prazos prescricionais a serem observados pela Administração Pública em apuração disciplinar de Delegado da Polícia Federal. Logo, incide no caso concreto o art. 142, I, da Lei 8.112/1990, que prevê o prazo prescricional de 5 (cinco) anos para que se aplique a sanção de demissão ou cassação de aposentadoria do servidor público.



    (...)



    A autoridade impetrada, por sua vez, afirma (fl. 139, e-STJ, grifei): 



    ‘No caso concreto, a autoridade competente para instauração do processo tomou conhecimento dos fatos na sua inteireza com as conclusões apresentadas na sindicância Patrimonial n. 04/2014-SR/DPF/SP, em 10/03/2017 (SEI 19281578, fl. 471), data início do prazo prescricional, interrompido com a publicação da Portaria de Instauração do PAD 18/08/2017 (SEI 19281661, fls.1-2). O curso da prescrição voltou a correr, por inteiro, em 05/01/2018, após o período de 140 dias. Tomada esta data como termo a quo, a prescrição da pena de DEMISSÃO ocorreria em 05.01.2023. 



    Contudo, por força do art. 6º-C, da Medida Provisória n. 928, de 23/3/2020, cuja vigência encerrou-se em 20/07/2020, a contagem dos prazos prescricionais ficou suspensa por 120 (cento e vinte) dias, ficando o termo prescricional prorrogado para tendo a prescrição da pretensão punitiva ocorrido em 05/05/2023’.



    A MPV 928/2020 alterou a Lei 13.979/2020, que dispõe sobre as medidas para o enfrentamento da emergência de saúde pública decorrente da Covid-19, para acrescentar o art. 6º-C: 



    ‘Art. 6º-C Não correrão os prazos processuais em desfavor dos acusados e entes privados processados em processos administrativos enquanto perdurar o estado de calamidade de que trata o Decreto Legislativo nº 6, de 2020. 



    Parágrafo único. Fica suspenso o transcurso dos prazos prescricionais para aplicação de sanções administrativas previstas na Lei nº 8.112, de 1990, na Lei nº 9.873, de 1999, na Lei nº 12.846, de 2013, e nas demais normas aplicáveis a empregados públicos.’



    Ao contrário do que afirma o impetrante, o dispositivo trata de matéria de direito administrativo, não de direito penal ou processual penal. Também por essa razão, não há falar em ilegal retroação dos seus efeitos à data da conduta pela qual foi punido. A Administração Pública apenas aplicou a norma ao processo administrativo em curso durante a sua vigência. Seria um contrassenso exigir que a MPV 928/2020, editada no excepcional contexto da pandemia de Covid-19, estivesse em vigor à época dos fatos apurados. 



    É certo que a referida Medida Provisória perdeu sua eficácia. No entanto, a Constituição Federal prevê que, se o Congresso Nacional não editar decreto legislativo dispondo sobre o tema no prazo de 60 dias, as relações jurídicas constituídas e decorrentes de atos praticados durante a sua vigência conservar-se-ão por ela regida. Foi o que ocorreu neste caso. 



    Ante o exposto, denego a segurança.” (eDoc. 52, fls. 4-7 - grifos nossos). 



    Verifica-se, contudo, da leitura das razões recursais, que a parte recorrente não impugnou especificamente a motivação da decisão acima reproduzida. 



    Com efeito, o recorrente não demonstrou o desacerto do acórdão ora recorrido, tampouco alegou qualquer razão suficiente a ensejar sua reforma, tendo se limitado a atacar o alegado ato coator, repisando, em essência, os mesmos argumentos aduzidos na exordial do mandamus impetrado perante o STJ.



    Ressalte-se que, nos termos da jurisprudência desta Suprema Corte, não subsiste o recurso ordinário em mandado de segurança quando ausente ataque específico aos fundamentos da decisão recorrida. Confiram-se, nesse sentido, os seguintes julgados:



    “Agravo regimental em recurso ordinário em mandado de segurança. 2. Direito Administrativo. 3. Repetição dos argumentos do mandado de segurança denegado pelo STJ. Descumprimento do dever recursal. Precedentes. 4. Processo Administrativo Disciplinar. 5. Alegações de cerceamento de defesa. Não comprovação. 6. Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 7. Agravo regimental desprovido” (RMS nº 32.472-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, 25/2/19). 



    “Agravo regimental em recurso ordinário em mandado de segurança. Não conhecimento do recurso ordinário. Falta de impugnação específica da motivação do acórdão recorrido. [...]. 1. Recurso ordinário em mandado de segurança do qual não se conhece, ante a falta de impugnação específica dos fundamentos do acórdão recorrido proferido pelo Superior Tribunal de Justiça. 2. A jurisprudência da Suprema Corte é firme no sentido de que não subsiste o recurso ordinário em mandado de segurança quando ausente ataque específico aos fundamentos da decisão recorrida. Precedentes. 3. O agravante não desconstitui o fundamento da decisão ora agravada nem aduz qualquer razão apta a ensejar sua reforma. 4. Agravo regimental não provido” (RMS nº 35.463, Segunda Turma, de minha relatoria, DJe de 9/5/18 – grifei). 



    “RECURSO ORDINÁRIO EM MANDADO DE SEGURANÇA. ADMINISTRATIVO. DEMISSÃO DE SERVIDOR PÚBLICO. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO RECORRIDA. MERA REPETIÇÃO DOS ARGUMENTOS DO MANDADO DE SEGURANÇA DENEGADO EM INSTÂNCIA PRÓPRIA. DESCUMPRIMENTO DE DEVER RECURSAL. RECURSO ORDINÁRIO EM MANDADO DE SEGURANÇA AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.” (RMS nº 31.779/DF, Segunda Turma, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, DJe de 14/6/13 – grifei). 



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM MANDADO DE SEGURANÇA. PROCESSO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR. FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA NÃO INFIRMADOS. MERA REPETIÇÃO DOS ARGUMENTOS DO MANDADO DE SEGURANÇA DENEGADO EM INSTÂNCIA PRÓPRIA. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.” (RMS nº 30.379-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 24/5/12). 



    Tendo em vista que o ora recorrente descumpriu o dever processual de infirmar os fundamentos nos quais se amparou o acórdão questionado, impõe-se o não conhecimento do presente recurso. 



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso ordinário (art. 21, § 1º, do RISTF).



    Publique-se. Intime-se.



    Brasília, 18 de dezembro de 2023.



Ministro DIAS TOFFOLI



Relator



Documento assinado digitalmente